Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-64.2020.8.26.0296
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC – Decisão impugnada (sentença) contrária à Súmula no 393 do STJ – Hipótese em que a matéria invocada em exceptio, relacionada com a ilegitimidade da cobrança por vício na base de cálculo do tributo, é insuscetível de conhecimento de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC – Decisão impugnada (sentença) contrária à Súmula no 393 do STJ – Hipótese em que a matéria invocada em exceptio, relacionada com a ilegitimidade da cobrança por vício na base de cálculo do tributo, é insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, ensejando a aplicação da Súmula no 393 do STJ – Apelo do Município cujo provimento se impunha. Agravo interno não provido.